Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-48.2022.8.11.0107
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000301-48.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 630.316.711-04 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de infração ambiental com base em elementos técnicos administrativos — como imagens de satélite —, mitigando a sanção de embargo diante da proteção à agricultura familiar, mas mantendo as demais sanções cabíveis. A embargante alega omissão quanto à comprovação da autoria e responsabilidade subjetiva, nulidade do auto de infração, ausência de manifestação do Ministério Público e omissão no prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à autoria e responsabilidade subjetiva pela infração ambiental; (ii) apurar eventual nulidade do Auto de Infração no 20043376; (iii) definir se houve nulidade pela suposta ausência de manifestação do Ministério Público; e (iv) analisar se é cabível o prequestionamento diante da fundamentação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente aqueles embasados em tecnologia e dados técnicos, como imagens de satélite e cruzamento de informações, sendo expressa a fundamentação quanto à identificação da parte infratora.

4.

A mitigação da sanção de embargo não contraria o reconhecimento da infração, pois foi justificada pelas peculiaridades do caso, como a proteção à agricultura familiar, mantendo-se as demais sanções, o que afasta alegação de contradição ou incongruência.

5.

O pedido de nulidade do auto de infração revela mero inconformismo, pois o Colegiado entendeu, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para a manutenção parcial do ato administrativo.

6.

A alegação de ausência de manifestação do Ministério Público é improcedente, pois consta nos autos manifestação expressa do órgão ministerial, afastando qualquer nulidade por omissão.

7.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de modo fundamentado, as questões essenciais da controvérsia. Assim, não se configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

8.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, tampouco ao simples fim de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais, quando fundamentados em elementos técnicos, afasta a alegação de omissão quanto à comprovação da autoria da infração.

2.

A mitigação de sanção de embargo ambiental é compatível com o reconhecimento da infração, desde que justificada por peculiaridades do caso concreto.

3.

A manifestação do Ministério Público nos autos, ainda que para justificar sua não intervenção, afasta nulidade por omissão.

4.

O julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais indicados, bastando fundamentação suficiente sobre as questões essenciais da controvérsia.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à provocação de novo julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022;
TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1000301-48.2022.8.11.0107, por meio do qual se deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

, para reformar a sentença na parte que anulava o Auto de Infração no 20043376, reconhecendo a validade do referido ato administrativo e, por outro lado, manteve a decisão que determinou o levantamento do Termo de Embargo no 20044293.

Nas razões recursais (ID no 293805388), a embargante aponta a existência de vícios no acórdão, indicando, em especial, omissão quanto à análise da tese de ausência de autoria e de responsabilidade subjetiva pela infração ambiental; contradição entre a manutenção do auto de infração e a anulação do termo de embargo; obscuridade quanto ao alcance do uso de tecnologias de coleta de dados para fins de identificação da autoria e responsabilização administrativa; nulidade processual, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público; erro de fato, ao presumir-se a responsabilidade da embargante pelo desmatamento sem prova suficiente nos autos.

Ao final, requer a integração do julgado para suprimento dos alegados vícios, com a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, de modo a declarar a nulidade do Auto de Infração no 20043376, restabelecendo, assim, a sentença que havia reconhecido parcialmente a procedência da impetração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara,

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Nenhum desses vícios, contudo, se verifica no acórdão ora impugnado.

Examinados detidamente os argumentos da embargante, constata-se que nenhum desses vícios se verifica no acórdão impugnado. O recurso, na verdade, busca rediscutir matéria já apreciada e decidida por este Colegiado.

A suposta omissão acerca da ausência de comprovação da autoria e da responsabilidade subjetiva pela infração ambiental não procede. O acórdão foi expresso ao reconhecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente daqueles lavrados com base em elementos técnicos, como imagens de satélite obtidas por monitoramento contínuo e cruzamento de dados, que permitiram identificar a parte infratora.

Igualmente inexistem incongruência ou contradição entre o reconhecimento da prática da infração e a mitigação específica da sanção de embargo: embora caracterizada a infração ambiental, o levantamento do embargo mostrou-se adequado diante das peculiaridades do caso, notadamente a proteção conferida à agricultura familiar. A responsabilização da autuada subsiste, com aplicação das demais sanções cabíveis, multa administrativa e obrigação de recuperação ambiental, garantindo-se, assim, a efetividade do direito ambiental e a tutela dos direitos fundamentais envolvidos.

O pedido de nulidade do Auto de Infração no 20043376 revela mero inconformismo, pois o Colegiado, por fundamentos consistentes, considerou suficientes os elementos constantes dos autos para manter, em parte, o ato administrativo.

No que toca à alegada ausência de manifestação do Ministério Público, verifica-se que houve manifestação expressa do Órgão Ministerial (ID 229255166), que justificou sua não intervenção, afastando-se, portanto, qualquer nulidade.

Quanto ao pleito de prequestionamento, é pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução da controvérsia, o que foi observado no acórdão embargado. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). g.n.

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante disso, resta evidente que os embargos intentam apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida por este Colegiado, finalidade incompatível com a via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025